Tribunal: STF
Processo: ARE 1161625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de admissão no feito na qualidade de assistente litisconsorcial formalizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Petição n. 10557/2020, nos termos do art. 124 do Código de Processo Civil.



    Na origem, cuida-se de ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pleiteando a declaração de ilegalidade do Decreto estadual carioca n. 41.553/2008, que autoriza a aquisição de equipamentos não letais, pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas, para contenção de adolescentes infratores em cumprimento de medida socioeducativa. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal do Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença do juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em razão da ausência de ilegalidade do ato estatal impugnado, por entender que o referido ato normativo visaria propiciar os meios necessários à contenção e à segurança dos adolescentes internados, em cumprimento ao mandamento legal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Sustenta a postulante que é órgão igualmente vocacionado para a tutela coletiva de adolescentes privados de liberdade, restando evidenciado o seu interesse jurídico na causa, pretendendo, assim, assistir o Ministério Público na defesa dos direitos dos referidos menores.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Assim dispõe o Código de processo Civil, em seus arts. 119 e 124:



    Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    (...)



    Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. 



    Como se observa da leitura dos citados dispositivos, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual.



    Saliento, no ponto que quando o assistente intervém apenas para ajudar uma das partes a obter resultado favorável, sem defender direito próprio, concerne a hipótese de assistência simples.



    De outra parte, na assistência litisconsorcial o terceiro interessado defende direito próprio e deve comprovar sua titularidade na relação discutida nos autos, sendo ele considerado parte no processo e não mero assistente.



    Desta forma, não basta mero interesse de fato, moral ou econômico para que o interessado seja admitido como assistente litisconsorcial, exige-se a comprovação de interesse jurídico direto do assistente na relação jurídica discutida nos autos.



    Assim, eventual efeito jurídico indireto ou reflexo não tem o poder de possibilitar o ingresso do interessado na qualidade de assistente litisconsorcial, vez que a decisão proferida na lide deverá afetá-lo diretamente.



    Outrossim, no presente feito, a ação civil pública movida pelo Ministério Público se volta contra ato normativo emanado da administração pública do Estado do Rio de Janeiro (Decreto n. 41.553/2008) que autoriza a utilização de armas não letais pelos agentes das instituições de internações de adolescentes que se encontrarem sob a custódia do Estado. 



    No caso em tela, o debate travado na ação coletiva não é sobre o interesse do requerente individualmente considerado, mas sim o interesse genérico dos menores infratores, ou seja, os direitos transindividuais de que são titulares pessoas indeterminadas.



    Dessa maneira, não há uma decisão nos autos sobre alguma relação jurídica subjetiva, uma vez que discute-se a validade ou não de um ato normativo carioca. 



    Dessarte, não vislumbro o interesse jurídico direito da Defensoria Pública que justifique o deferimento do seu pedido de ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.



    3. De toda sorte, ainda que fosse cabível seu ingresso no feito, entendo que os interesses dos adolescentes em tratamento socioeducativo já estão devidamente representados pelo Ministério Público de modo que não verifico a necessidade do deferimento do pleito da interessada, possuindo os autos todos os elementos necessários à instrução e deslinde da causa.



    4. Sendo assim, indefiro os pedidos formulados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro por meio da Petição n. 10557/2020.



    5. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator